Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715657-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marina Costa Florio Agravados: Josilce Gasperin Barreto Soares Clínica de Ortodontia Josilce Gasperin SS - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Costa Florio contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702646-69.2020.8.07.0001, assim redigida: “Passo a organização e saneamento do processo. Promovo a análise da preliminar apresentada. A primeira ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o fundamento de que os serviços odontológicos são personalizados na pessoa do odontólogo, motivo pelo qual a clínica não responde solidariamente. Não há como acolher a tese apresentada. Conforme se depreende do artigo 14, caput e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que a clínica odontológica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço, ao passo que a responsabilidade pessoal do cirurgião-dentista continua fundada na ideia da culpa. Assim, resta observada a pertinência subjetiva da empresa para figurar no polo passivo, sendo que para aferir a responsabilização ou não da mencionada pessoa jurídica é necessário adentrar na análise na prova, motivo pelo qual não pode ser afastado a sua legitimidade. Portanto, rejeito a preliminar apresentada. As partes são legítimas e capazes. Há possibilidade jurídica do pedido, bem como interesse de agir. Os pressupostos processuais encontram-se presentes, além das partes estarem bem representadas. Destaco que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do CDC, na medida em que a autora se encontra na condição de consumidor, à luz do art. 2o do CDC, ao passo que os réus se enquadram como fornecedores, consoante art. 3o do CDC. Pretende a parte autora comprovar defeito na prestação de serviço realizado no seu tratamento odontológico, que teria lhe causado os problemas descritos na inicial (dificuldades na mastigação, dores nos dentes e gengivas e espaços indevidos entre os dentes, que lhe causaram o acúmulo de tártaro e a possibilidade de surgimento de cáries e perda óssea). Os pontos controvertidos são: a) se o procedimento contratado era estético ou reparatória; b) se houve defeito na prestação de serviço; A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos mencionados. Não vislumbro a hipossuficiência da autora, a qual tem conhecimento e possibilidade de acesso as informações e a profissionais especializados. Os fatos precisam ser demonstrados de forma exauriente. Somente a autora é capaz de produzir a prova dos fatos alegados, tendo em vista que se submeteu a outros tratamentos. Assim, ausentes todos os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, indefere-se a inversão do ônus da prova, ficando estes distribuídos conforme a norma geral do art. 373 do CPC: à parte autora incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito (defeito do serviço realizado), e aos réus a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (que o tratamento era o adequado para a autora; que a autora prejudicou o tratamento, diante do seu abandono, quando passou a recusar o cumprimento das orientações na forma de utilização do aparelho e contenções, quando demorou a entregar exames necessário e deixou de procurar especialista em bruxismo). Assim, defiro o pedido de exibição de provas documentais formulado pelas rés. Intimo a autora a apresentar, em ordem cronológica e adequadamente identificados em ID próprio, todos os prontuários dos tratamentos ortodônticos mencionados na exordial. Prazo: 15 dias Defiro, ainda, o pedido para a produção de prova pericial apresentado pelas requeridas e nomeio como perito do Juízo GISELE LEDRA GARCIA MENEZES, o qual é devidamente cadastrado neste Tribunal. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo. Ficam as partes intimadas a proceder conforme o disposto no artigo 465, §1o, do CPC. No mesmo prazo deverão formular seus quesitos e indicar assistentes técnicos, se assim o quiserem e ainda não apresentaram. A parte requerida já apresentou seus quesitos. Prazo: 15 dias. Após, intime-se o perito para que informe se aceita o encargo e para que decline seus honorários. Vindo a proposta pelo perito, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias, cabendo às requeridas o pagamento dos honorários, conforme art. 95 do CPC. Aceita a proposta, com o respectivo pagamento, intime-se o Perito a contar do depósito para a realização da perícia. Caso contrário, venham conclusos. Após a realização da perícia e manifestação das partes, intimem as partes para que manifestem se permanece o interesse na produção da prova oral. I.” (Ressalvam-se os grifos) Alega a agravante (Id. 16721183), em breve síntese, ter se submetido a tratamento ortodôntico prestado pelas recorridas de modo defeituoso, o que causou dificuldades na mastigação de alimentos e culminou no sofrimento de danos de ordem material e moral. Argumenta que os requisitos da verossimilhança ou hipossuficiência para a inversão do ônus da prova, com subsídio na legislação protetiva do consumidor, não são cumulativos. Assim, ressalta que as suas alegações são verossímeis, pois os prejuízos à saúde bucal foram sentidos somente após o início do tratamento em questão. Também aduz ser hipossuficiente em termos técnicos, pois a demonstração do serviço defeituoso exige conhecimento técnico e especializado indisponível ao consumidor leigo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da inversão do ônus da prova. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16721186 e Id. 16721187). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular. A causa de pedir articulada pela recorrida está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação do serviço contratado, qual seja, o tratamento ortodôntico por meio do método denominado invisalign. Assim, ajuizou ação com pedido de compensação por danos morais e de pagamento do valor dos danos materiais que alega ter experimentado. Por meio da decisão saneadora, o Juízo singular especificou que os pontos controvertidos consistem em decidir se: a) o tratamento questionado tinha cunho estético ou reparatório; e b) o serviço prestado pelas recorridas teria sido, de fato, defeituoso. De fato, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. SEDE INADEQUADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUIVALÊNCIA. DIVISÃO PROPORCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. EXTRAVIO DE BENS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido. II. De acordo com os arts.21, XII, "c", e 37, § 6o, da Constituição Federal, 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, 734 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de navegação aérea respondem objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores. III. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. IV. A técnica da inversão traduz regra de instrução e não regra de julgamento, de maneira que precisa ser definida pelo juiz antes do início da fase instrutória. V. No contexto do transporte aéreo, não pode ser incluído na verba indenizatória bem cujo furto ou extravio não encontra ressonância no conjunto probatório dos autos. VI. Somente quando o inadimplemento contratual invade e golpeia diretamente algum atributo da personalidade do contratante lesado é possível cogitar de lesão moral passível de compensação pecuniária. VII. Descortinada a sucumbência recíproca em partes equivalentes, os encargos da derrota processual devem ser repartidos na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 926899, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor Des. CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/2/2016, Publicado no DJe: 15/4/2016). No caos, a recorrente acostou aos autos relatórios produzidos por profissionais que efetuaram tratamentos com a suposta finalidade de correção do indicado serviço defeituoso prestado inicialmente pelas recorridas (Id. 54777311). Portanto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e aptas a fundamentar a inversão do ônus da prova, de acordo com as provas produzidas unilateralmente. Convém destacar que as recorridas são detentoras do conhecimento técnico necessário para justificar se o tratamento por elas indicado tinha cunho estático ou reparatório. A esse respeito, as recorridas têm maior aptidão técnica para provar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa, por exemplo, a partir dos registros de presença em prontuário clínico, dos relatos referentes aos procedimentos efetuados, pagamentos recebidos, materiais empregados etc. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que os requisitos para a inversão do ônus da prova estão satisfeitos no presente caso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está igualmente preenchido, pois o prosseguimento do curso regular do processo resultará na imposição de ônus indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator